Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717522-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISMAR LIBORIO RAMOS, ANA CLAUDIA DE MORAES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação dos exequentes aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Os agravantes defendem a correção dos seus cálculos com base em dados de sites de órgãos federais (Banco Central e IBGE), bem como seja reconhecida a legitimidade da parte vencedora para executar os honorários de seu advogado, sem que este deva necessariamente constar como exequente, recolher custas iniciais e suportar sucumbência em relação aos honorários sucumbenciais, decorrentes da rejeição da impugnação; que não procedem os fundamentos da decisão agravada, de que: (i) constam da planilha de cálculo da Contadoria Judicial os termos iniciais e finais, relativamente à aplicação de cada índice; (ii) “os próprios credores não informaram a composição dos índices utilizados”; (iii) promoveram o cálculo dos juros, incluindo a TR, sobre valores já corrigidos pelo IPCA-E, acarretando majoração. Requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar que o processo seja extinto, no que tange ao Cumprimento de Sentença da quantia que cabe ao advogado dos exequentes, considerando a determinação de recolhimento das custas iniciais em relação à referida verba honorária. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, o pedido liminar, necessário delimitar, restringe-se aos honorários advocatícios sucumbenciais. Neste ponto, a decisão tem o seguinte teor: “Antes de determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor em nome de LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA relativamente ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, concedo ao credor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial do cumprimento de sentença, juntado aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais da fase executória, sob pena de extinção do processo relativamente ao referido crédito, tendo em vista que a gratuidade de justiça conferida aos autores do processo originário não alcança o advogado.” No caso, por ressentir-se de conteúdo decisório, tal determinação de emenda à inicial não desafia Agravo de Instrumento. É dizer, na parte relativa ao objeto do presente recurso, pode-se verificar ser desprovida de carga decisória, cuidando-se, apenas, de mero despacho, de cunho meramente ordinatório, sem impor qualquer gravame ou prejuízo processual concreto (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). A efetivação da pena cominada (extinção do Cumprimento em relação à verba honorária) é risco que somente pode ser atribuído ao advogado, incluído no polo ativo, acaso deixe de recolher as custas iniciais em relação à execução do direito autônomo que lhe pertence, os honorários advocatícios. Vejamos: “O ato impugnado no agravo de instrumento é um despacho, facultando a emenda da inicial, sem conteúdo decisório. O gravame à parte surgirá se, não cumprida a ordem, a petição inicial for indeferida. II – Agravo regimental desprovido.” (Acórdão n.826785, 20140020243320AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível). Ademais, conquanto persista a legitimidade concorrente da própria parte (STJ-AgRg no AREsp 637.405/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), certo também que a gratuidade de justiça, por ser benefício personalíssimo, não se estende ao patrono da parte. Ante o exposto, não conheço do recuso, no tocante ao pedido liminar (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora